Tribunal: TJPA
Processo: 0803468-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803468-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

AGRAVADO: EDNA CRISTINA DA COSTA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São João de Pirabas contra decisão que majorou multa cominatória em razão do suposto descumprimento de liminar que determinava o restabelecimento integral dos vencimentos de servidora municipal. O Município alegou que cumpriu a ordem judicial, mas suprimiu parte do adicional de titularidade por considerar que o valor anteriormente pago excedia o previsto em lei municipal. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão de parte do adicional de titularidade pago à servidora caracteriza descumprimento da ordem judicial de restabelecimento integral dos vencimentos; (ii) estabelecer se é válida a majoração da multa cominatória imposta ao ente público por descumprimento parcial da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem judicial determinou o restabelecimento integral da remuneração da servidora, sem admitir glosas ou compensações, razão pela qual a supressão do adicional de titularidade configura descumprimento da decisão.
4. A discussão sobre eventual ilegalidade no pagamento anterior do adicional deve ser objeto de processo administrativo próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.
5. A jurisprudência consolidada (Tema 138/STF) estabelece que a Administração Pública não pode, de forma unilateral, suprimir parcelas remuneratórias sob alegação de ilegalidade sem prévio processo administrativo.
6. A decisão agravada, ao reconhecer o descumprimento da liminar e majorar a multa cominatória, encontra amparo legal e constitucional, especialmente na necessidade de efetividade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor público sem prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.
2. O descumprimento parcial de ordem judicial que determina o restabelecimento integral da remuneração autoriza a majoração da multa cominatória imposta ao ente público.
3. A alegação de pagamento indevido de adicional não pode ser acolhida em sede de cumprimento de decisão judicial sem observância do devido processo legal.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.015, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 03.09.2009 (Tema 138). TRF-4, AC 5033074-93.2019.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 23.11.2021. TJ-MG, RN 0114755-89.2016.8.13.0567, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 28.01.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803468-35.2024.8.14.0000.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS.
AGRAVADO: EDNA CRISTINA DA COSTA BARROS.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo juízo de direito da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por EDNA CRISTINA DA COSTA BARROS.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada considerou descumprida a liminar anteriormente deferida, que determinava o restabelecimento do pagamento integral do salário da autora, e, com isso, majorou a multa cominatória inicialmente fixada, elevando-a sucessivamente até o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia de descumprimento, com teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Município afirma que cumpriu integralmente a ordem judicial no tocante ao restabelecimento do salário da autora, tendo inclusive demonstrado documentalmente o referido pagamento. Contudo, a agravada alegou que houve descumprimento parcial, pois o adicional de titularidade, anteriormente fixado em percentual superior, teria sido reduzido.

Em suas razões, o agravante alega que:

1. O adicional de titularidade pago atualmente à servidora encontra respaldo na Lei Municipal nº 874/2005 (Plano de Cargos e Carreira do Magistério), a qual prevê o percentual máximo de 15% para pós-graduação lato sensu e de 20% para doutorado, não sendo o caso da autora;
2. A servidora anteriormente recebia percentual indevido, o que foi corrigido pela Administração Pública municipal com base nos princípios da legalidade e autotutela administrativa;
3. O juízo de origem, ao majorar a multa, não levou em consideração a regularidade do pagamento efetuado nos moldes legais, tampouco analisou as razões apresentadas pelo agravante, o que implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
4. A majoração reiterada da multa judicial sem base legal configuraria excesso e ameaça à regularidade da administração financeira municipal, razão pela qual se impõe a concessão de efeito suspensivo à decisão.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, com o deferimento de tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar.

O Município de São João de Pirabas interpôs agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Deixo de apreciar o agravo interno, posto que se trata da mesma matéria a ser analisada no presente Agravo de Instrumento.

Conforme se extrai dos autos, a decisão liminar concedida na origem determinou expressamente o restabelecimento integral dos proventos da parte autora, não havendo qualquer menção, na fundamentação ou no dispositivo da referida decisão, à possibilidade de compensações, glosas ou revisões unilaterais da remuneração da servidora. A pretensão deduzida na demanda originária é clara: trata-se de pedido para que os vencimentos anteriormente percebidos pela autora fossem plenamente restituídos, afastando-se quaisquer atos administrativos que tenham culminado em sua supressão.

A alegação do Município agravante de que a servidora vinha recebendo adicional de titularidade em percentual superior ao previsto na legislação municipal, e que, por esse motivo, foi promovida a sua revisão administrativa, não se sustenta no presente contexto processual. Isso porque, como já assentado na decisão liminar deste agravo, não é cabível, nos presentes autos, a discussão sobre o suposto pagamento indevido de valores à servidora agravada, devendo tal questão ser objeto de apuração própria, mediante regular processo administrativo, no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

A Jurisprudência é uníssona no sentido de que a supressão de parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor, ainda que de forma indevida, exige, como requisito inafastável, a prévia instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. TEMA 138 DO STF. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA RUBRICA. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Em casos excepcionais, quando a rescisão ou a nulidade do julgado se antevê desde já, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do NCPC. 3. A despeito de os autores, tanto na exordial como nas razões de seu apelo, terem referido que o IBGE não procedeu ao regular processo administrativo previamente à supressão da vantagem salarial incorporada às suas aposentadorias, o acórdão embargado deixou de apreciar a questão. 4. A supressão de pagamento de parcela remuneratória a servidor público deve ser precedida da instauração de regular processo administrativo, conferindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, os quais não são observados pela mera comunicação do servidor acerca de decisão já tomada pela Administração Pública. 5. O STF, no julgamento do RE 594296 (Tema 138), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo". 6. Face à ilegalidade da supressão perpetrada, ante a ausência de prévio processo administrativo para tanto, deve a Administração manter o pagamento da rubrica "Opção de Função", nos proventos dos servidores, até que lhes seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. (TRF-4 - AC: 50330749320194047000 PR, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/11/2021, 3ª Turma)
Reexame necessário - mandado de segurança - servidor municipal - supressão de parcela remuneratória - "triênio adquirido" - ausência de processo administrativo - contraditório e ampla defesa - desrespeitados - direito líquido e certo - sentença confirmada. 1. O mandado de segurança deve se voltar contra ato reputado ilegal ou abusivo que ameace direito líquido e certo do (a) impetrante 2. O art . 5º, inciso LV, garante aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes em processo judicial ou administrativo. 3. A supressão de parcela remuneratória de servidor, sem processo administrativo prévio, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. REMESSA NECESSÁRIA 1 .0567.16.011475-5/002 - COMARCA DE SABARÁ - REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SABARÁ - AUTORES: JULITA MARIA PERDIGÃO SOARES, ALOÍSIO DOS SANTOS E SILVA E OUTRO (A)(S), ANTONIO LUIZ DA SILVA, EDUARDO HENRIQUE SALES GODINHO, HELTON ROGÉRIO MUNCK, NÁDIA DE OLIVEIRA BRAGA DIAS, ODILON GONÇALVES VIEIRA, RITA DE CASSIA COSTA SIQUEIRA HOHENE, ROBERTA MARA SIQUEIRA, SÍLVIA MARIA DE MAGALHÃES, ANIBAL FELIX BARBOSA, MARIA LUÍZA PEREIRA COSTA - RÉUS: ABDIAS BRAZ FERNANDES ATRIBUIÇÃO DA PARTE EM BRANCO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DE SABARÁ, PAULO HENRIQUE BATISTA DE CASTRO ATRIBUIÇÃO DA PARTE EM BRANCO AUDITOR DO MUNICÍPIO DE SABARÁ, WAGNER LUIZ MARQUES ATRIBUIÇÃO DA PARTE EM BRANCO AUDITOR DO MUNICÍPIO DE SABARÁ, DIOGENES GONÇALVES FANTINI PREFEITO (A) MUNICIPAL DE SABARÁ - E OUTROS (TJ-MG - Remessa Necessária: 01147558920168130567 Sabará, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 28/01/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2020)

Assim, se o Município reputa indevido o adicional de titularidade anteriormente pago à autora, deverá instaurar processo administrativo específico para discutir a matéria, não sendo lícito à Administração, por ato unilateral, glosar parcelas salariais sem a observância do devido processo legal.

A decisão agravada, portanto, ao reconhecer o descumprimento parcial da medida liminar, consubstanciado no pagamento a menor dos proventos da autora, atuou de forma escorreita, encontrando amparo nos princípios que regem a tutela jurisdicional efetiva e o cumprimento das decisões judiciais, notadamente o princípio da autoridade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, mantém-se incólume o fundamento de que a ordem judicial deste douto Juízo foi no sentido de ser restabelecido os proventos da Requerente em sua integralidade, não havendo margem nestes autos para discussão do suposto recebimento de valores maior que o devido.

Posto isso,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada. Segue prejudicado agravo interno.

Intime-se.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 07/07/2025